Tribunal: TJDFT
Processo: 0743528-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743528-71.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. EMBARGADO: MARTHUS LOBATO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra a decisão exarada no ID 52385821, pela qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, sob fundamento de manifesta intempestividade. A embargante sustenta a tempestividade do agravo de instrumento, haja vista que a sua intimação pessoal, por carta registrada, ocorreu no dia 19/09/2023, tendo o prazo para interposição de agravo de instrumento se encerrado no dia 10/10/2023. Defende a existência de erro de material, em razão do recurso ter sido interposto no dia 09/10/2023. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de sanar o erro material apontado, a fim de que do agravo de instrumento seja conhecido com a consequente análise do mérito. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A embargante opôs embargos de declaração com fundamento em alegado erro material na decisão monocrática embargada. Nas razões ofertadas sob o ID 52826023, sustenta a tempestividade do agravo de instrumento interposto por ela. Defende a embargante que a sua intimação pessoal, por carta registrada, ocorreu no dia 19/09/2023. Entretanto, verifica-se que a carta registrada mencionada pela embargante (ID 52826023 – pág. 2), não se refere à intimação da decisão agravada, e sim do mandado de citação expedido nos autos de origem (ID 171789312). No caso em apreço, a decisão agravada (ID 171925755 dos autos de origem) fora proferida no dia 14/09/2023, tendo sido expedido mandado de intimação da embargante (ID 171933339 dos autos de origem), e consoante certidão da oficiala de justiça (ID 172107305 dos autos de origem), a embargante fora intimada no dia 15/09/2023, mesma data da juntada da certidão na ação originária. Ressalta-se equívoco na decisão de ID 52385821, pois constara o registro da ciência da agravante no Sistema PJe de 1o grau, em 15/09/2023. Contudo, tal ciência fora da oficiala de justiça. Portanto, considerando a data da intimação pessoal da embargante (ID 172107305), no dia 15/09/2023, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, exauriu-se em 06/10/2023. Destaco que o recurso de agravo de instrumento fora interposto somente em 09/10/2022, evidenciando-se a sua intempestividade. Dessa forma, é forçoso reconhecer que a embargante não demonstrou qualquer erro material na decisão monocrática embargada. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 às 13:38:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora